Tribunal: TJPA
Processo: 0103728-41.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-10-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0103728-41.2015.8.14.0301

APELANTE: MUNICIPIO DE BELEM

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM JUDICIAL

APELADO: SINDICATO DOS TRANSPORTADORES RODOVIARIOS AUTONOMOS DE BENS NO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
OBRIGAÇÃO DE FAZER IMPOSTA POR LEI

NACIONAL QUE DISPÕE SOBRE A PROFISSÃO DE MOTORISTA.
RELAÇÃO DOS PONTOS DE PARADA E LOCAIS DE DESCANSO.
OBRIGAÇÃO DO MUNICÍPIO PREVISTA EM LEI
.

APELO CONHECIDO E JULGADO IMPROVIDO.
ALEG
AÇÃO DE OMISSÃO NO JULGADO. HIPÓTESE NÃO CONFIGURADA.
AUSÊNCIA DE REQUISITOS DO ART. 1.022 DO NCPC. REDISCUSSÃO DAS RAZÕES JÁ DECIDIDAS. INVIABILIDADE. MENÇÃO A TODOS OS DISPOSITIVOS LEGAIS E CONSTITUCIONAIS SUSCITADOS. DESNECESSIDADE. PREQUESTIONAMENTO FICTO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 1.025 DO NCPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I –
In casu
, nos autos da Ação Civil Pública ajuizada pelo Sindicato dos Transportes Rodoviários do Estado da Pará em desfavor do Município de Belém, o MM. Juízo de Direito da 5ª Vara da Fazenda Pública da Comarca da Capital julgou parcialmente procedente a referida ação,
condenando o Município recorrente na obrigação de fazer consistente em elaborar, no prazo de 30(trinta) dias, a relação de trechos das vias públicas que dispõe de pontos de parada ou locais de descanso adequados dos transportadores, nos termos do art. 11,
§ 1º, da Lei Federal nº 13.103/2015;

II - No julgamento do recurso de Apelação interposto pelo embargante, na sessão de julgamento do Plenário Virtual realizada no dia 24
/01/2022
,
essa egrégia Turma, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso apresentado, com a manutenção da sentença monocrática;

III - Tendo a decisão embargada sido proferida de forma fundamentada, não se observa qualquer dos vícios do art. 1.022 do CPC/15 a ensejar a oposição dos embargos de declaração;

IV - Os aclaratórios visam o saneamento de omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro material, não podendo ser utilizado ao reexame de matéria já apreciada no julgado diante do inconformismo com a decisão proferida;

V –
A nova Lei Adjetiva Civil inovou ao considerar prequestionados os elementos apontados pela parte embargante, ainda que inadmitidos ou rejeitados os embargos, consagrando o denominado prequestionamento ficto. Por conseguinte, para fins de prequestionamento, consideram-se incluídos no acórdão todos os dispositivos apontados pela parte embargante. Inteligência do art. 1.025, do NCPC;

VI -
Embargos de Declaração conhecidos e improvidos.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento aos Embargos de Declaração opostos, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão de Plenário Virtual da
1ª Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 03 a 13 de outubro de 2022.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de Recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
com efeitos modificativos oposto pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM
em face do Acórdão
ID
7993619 - Pág. 1
/5
, que negou provimento ao Recurso de Apelação interposto pelo ora embargante em razão da sentença proferida
MM. Juízo de Direito da 5ª Vara da Fazenda Pública da Comarca da Capital, que, nos autos da Ação Civil Pública ajuizada pelo
SINDICATO DOS TRANSPORTES RODOVIÁRIOS DO ESTADO DO PARÁ,
julgou parcialmente procedente a referida ação
,
condenando o recorrente na obrigação de fazer consistente em elaborar, no prazo de 30(trinta) dias, a relação de trechos das vias públicas que dispõe de pontos de parada ou locais de descanso adequados dos transportadores, nos termos do art. 11,
§ 1º, da Lei Federal nº 13.103/2015.

Nas razões recursais (
Num. 8472561 - Pág. 1
/10)
, sustenta o patrono do ora embargante, em síntese, a existência de omissão no V. Acórdão embargado, visto que deixou de analisar alguns argumentos suscitados pelo recorrente.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, com efeito modificativo, para reformar o acórdão embargado.

O embargado não apresentou contrarrazões ao presente recurso, conforme demonstra a certidão exarada pela Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado deste egrégio Tribunal (
Num. 9925359 - Pág. 1
)
.

É o breve relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Conheço do recurso, eis que preenchidos os requisitos de sua admissibilidade.

Pretende o embargante que seja conferido efeito modificativo ao
Acórdão
ID
7993619 - Pág. 1/5, sob a alegação de que o mesmo apresenta omissão, conforme acima relatado.

Pois bem, reza o art. 1.022, do Novo Código de Processo Civil, sobre o cabimento dos embargos de declaração o seguinte,
in verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Analisando o caso em testilha, em que pese os argumentos apresentados pelo embargante, entendo não existirem a omissão apontada.

O acórdão embargado analisou o conjunto probatório carreado aos autos e os fundamentos jurídicos sustentados por ambas as partes, tendo se chegado à conclusão que não merece reparos a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 5ª Vara da Fazenda Pública da Comarca da Capital, que, nos autos da Ação Civil Pública ajuizada pelo Sindicato dos Transportes Rodoviários do Estado da Pará, julgou parcialmente procedente a referida ação
,
condenando o embargante na obrigação de fazer consistente em elaborar, no prazo de 30(trinta) dias, a relação de trechos das vias públicas que dispõe de pontos de parada ou locais de descanso adequados dos transportadores, nos termos do art. 11,
§ 1º, da Lei Federal nº 13.103/2015.

A decisão colegiada restou plenamente fundamentada, inclusive com suporte na legislação que trata da matéria.

Outrossim, não há que se falar em omissão no julgado, visto que o Acórdão embargado tratou claramente do pleito do recorrente, bem analisou todas a questões relevantes para o deslinde da causa, conforme se observa no voto proferido da sessão que julgou o recurso interposto pelo embargante. Senão vejamos,
in verbis
:

“Como relatado, cuida-se de apelação interposta pelo Município de Belém contra sentença
que lhe determinou obrigação de fazer nos seguintes termos:

“Coerente com os fundamentos antecedentes, julgo procedentes em parte os
pedidos e o presente processo, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Desta forma, condeno o Município de Belém em obrigação de fazer consistente em
elaborar, em 30 dias, a “relação de trechos das vias públicas que disponham de
pontos de parada ou de locais de descanso adequados dos transportadores”, nos
termos do art. 11, §1º da Lei Federal nº 13.103/2015.

Para o caso de incumprimento, fixo multa de R$4.000,00/dia, por agora, limitada a
R$100.000,00.

Sem custas. Deixo de condenar em honorários, considerando que as pretensões de
ambas as partes foram parcialmente rejeitadas”

(Id. 3842485 - Pág. 5).

Como bem analisado na sentença, a Lei nacional n. 13.103/2015 dispõe sobre o exercício
da profissão de motorista e impõe algumas obrigações administrativas para o Poder Público, nas
diversas esferas.

Nesse sentido, o art. 11 dessa lei determina que:

“Art. 11. Atos do órgão competente da União ou, conforme o caso, de autoridade do
ente da federação com circunscrição sobre a via publicarão a relação de trechos das
vias públicas que disponham de pontos de parada ou de locais de descanso
adequados para o cumprimento desta Lei. (Regulamento)

§ 1º A primeira relação dos trechos das vias referidas no caput será publicada

no prazo de até 180 (cento e oitenta) dias a contar da data da publicação desta

Lei
.

§ 2º As relações de trechos das vias públicas de que trata o caput deverão ser

ampliadas e revisadas periodicamente.

§ 3º Os estabelecimentos existentes nas vias poderão requerer no órgão
competente com jurisdição sobre elas o seu reconhecimento como ponto de parada
e descanso”

(grifos nossos)
.

Ora, como bem articulado pelo douto Representante do Ministério Público, o art. 10 do mesmo diploma normativo atribui ao Poder Público a adoção das providências, no prazo de até 5 (cinco) anos, para alargar a disponibilidade dos pontos de parada, a saber:
“Art. 10. O poder público adotará medidas, no prazo de até 5 (cinco) anos a contar da vigência desta Lei, para ampliar a disponibilidade dos espaços previstos no art. 9º, especialmente:
(...)
III - a identificação e o cadastramento de pontos de paradas e locais para espera, repouso e descanso que atendam aos requisitos previstos no art. 9º desta Lei;”
Assim, a partir da edição dessa Lei, em 02/03/2015, o Município de Belém contou com o razoável período de 05 (cinco) anos para se adequar às obrigações por ela impostas, que já deveriam ter sido observadas até 02/03/2020.
Contudo, a inobservância da determinação legal pelo Apelante motivou o ajuizamento desta ação pelo Sindicato Apelado e fundamentou a sentença proferida pelo Juízo a quo.
Diante desse cenário, não há de se falar em falta de razoabilidade da sentença ou violação ao princípio da separação dos Poderes, pois a sentença não criou obrigação não existente ao Município.
Ao contrário, a sentença recorrida apenas determinou a observância da lei, haja vista a mora na apresentação da relação de trechos das suas vias públicas que disponham de pontos de parada ou de locais de descanso adequados aos caminhoneiros.
Como bem ressaltou o parecer ministerial, também“não merece prosperar a argumentação do Apelante de que o reconhecimento e certificação dos Pontos de Parada e Descanso vem sendo conduzido pela Secretaria Nacional de Transportes Terrestres do Ministério da Infraestrutura, mediante edição da Portaria nº 471/2020, que ratifica que tal lista deve ser feita a partir de pedido formulado pelos próprios interessados, inclusive, com verificação, in loco, desses espaços, pois essa Portaria trata das rodovias federais, o que não afasta da obrigação dos demais entes (Estado e município) de cumprirem a obrigação com relação as suas vias”.
A referida Portaria disciplina o procedimento a ser adotado pelos estabelecimentos que procuram creditar-se como Ponto de Parada e Descanso – PPD, nos termos da lei, o que não se confunde com o levantamento desses locais a ser realizado pelos demais entes federados.
Por todo o exposto, voto no sentido de conhecer e negar provimento à presente apelação, mantendo a sentença em sua inteireza.”

(...)”

Diante do exposto, não se está diante de qualquer omissão, conforme afirma o embargante, tendo a matéria ventilada sido analisada e decidida com clareza.

Verifica-se que pretende o embargante, na verdade, uma nova análise da matéria versada nos autos, o que se afigura inoportuno na presente fase processual.

Caso a decisão tenha fugido aos interesses do embargante, outro é o recurso apropriado para se insurgir, e não através de embargos declaratórios.

Em reforço desse entendimento, transcrevo os seguintes arestos do colendo Superior Tribunal de Justiça:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÕES. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA LIDE EM SEDE DE ACLARATÓRIOS. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração têm por objetivo sanar eventual obscuridade, contradição ou omissão na decisão embargada (CPC/2015, art. 1.022), sendo, portanto, inadmissíveis para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, a fim de promover novo julgamento da lide. 3. A título de omissão, a pretensão da ora embargante é provocar o rejulgamento que lhe foi desfavorável, o que não é viável em sede de embargos de declaração.
2 e 4. Omissis.
(EDcl no AgInt no AREsp 471597/RJ; Quarta Turma; Rel. Min. Raul Araújo; j. em 06/06/2017; p em DJe 20/06/2017)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver na decisão obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o art. 1.022 do CPC/2015. 2. No caso concreto, não se constatam os vícios alegados pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada pela decisão embargada, o que é incabível nos embargos declaratórios.
3, 4 e 5. Omissis.
(EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 310944/SP; Quarta Turma; Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira; j. em 16/05/2017; p em DJe 22/05/2017)”

Ademais, no que tange à possível ausência de análise de algumas alegações e dispositivos legais suscitados pelo embargante
,
ressalto que existe entendimento jurisprudencial consolidado sobre o tema, o qual preceitua que o órgão julgador não é obrigado a mencionar todos os fatos e dispositivos legais e constitucionais referidos pelas partes ao longo do processo, contanto que a decisão resolva as questões suscitadas de maneira fundamentada. A bem da verdade, o órgão
ad quem
não precisa se manifestar sobre todos os argumentos deduzidos pelas partes, sendo suficiente expor os motivos do seu convencimento.

De qualquer forma, cabe registrar que o novo CPC inovou ao consagrar o denominado prequestionamento ficto, ou seja, ao considerar prequestionados todos os elementos apontados pela parte embargante, ainda que inadmitidos ou rejeitados. Nesse sentido, o art. 1.025, do NCPC, preceitua o seguinte, “
in verbis”
:

“
Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Dessa maneira, para fins de prequestionamento, consideram-se incluídas no acórdão os dispositivos apontados pela parte embargante.

Esse entendimento, inclusive, vem sendo adotado por este egrégio Tribunal, conforme demonstram os seguintes julgados:

“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. ACÓRDÃO QUE CONHECEU DOS RECURSOS DO AUTOR E DO ESTADO DO PARÁ, NEGANDO-LHES. ARGUIÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AOS ARTIGOS 19-A E 20 DA LEI Nº 8.036/1990. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO JULGADO. TENTATIVA DE REANÁLISE DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA NO ACÓRDÃO IMPUGNADO. IMPOSSIBILIDADE DE REANÁLISE. PREQUESTIONAMENTO AUTOMÁTICO. APLICAÇÃO DO ART. 1.025 DO CPC/2015. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
3. Pré-questionamento automático, conforme aplicação do art. 1.025 do CPC/2015.
1, 2 e 4.Omissis. (Proc. nº 2017.02934895-16; Rel. Desa. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA; Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO; j. em 10/07/2017; p. em 14/07/2017)

EMENTA
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE. RECURSO INTERPOSTO VIA FAC SIMILE. RECEBIMENTO DA PEÇA RECURSAL ORIGINAL PELO TRIBUNAL NO PRAZO LEGAL. PREAMBULAR REJEITADA ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. NÃO OCORRÊNCIA. INTELIGÊNCIA QUE ADVÉM DA ANÁLISE DOS ARTIGOS 1.022 E PARÁGRAFO ÚNICO E ARTIGO 489, § 1º DO CPC 2015. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. VEDAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO FICTO. ARTIGO 1.025 DO CPC/2015. RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
4.1. O novel Diploma, de qualquer forma, inova ao considerar prequestionados os elementos apontados pela parte embargante, ainda que inadmitidos ou rejeitados os embargos, consagrando o denominado prequestionamento ficto, de modo que, para fins de prequestionamento, consideram-se incluídos no acórdão os dispositivos apontados pela parte embargante.
1, 2 e 4. Omissis. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESACOLHIDOS. DECISÃO UNÂNIME. (Proc. nº 0010358-40.2011.8.14.0051; Rel. Des. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA; Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO; j. em 28/08/2017; p. em 29/08/2017)”

Assim, vale dizer que de acordo com o novo CPC, a simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar a matéria.

Conclusão

Ante o exposto
, nos termos da fundamentação, não havendo qualquer omissão a ser sanada no acórdão guerreado,
conheço e nego provimento aos Embargos de Declaração opostos
.

É o voto.

Belém, 03 de outubro de 2022.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 18/10/2022